Tribunal: STF
Processo: HC 143555
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus originário. Tráfico de drogas, Associação para o tráfico, Organização criminosa e Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 



    1. A gravidade concreta dos delitos autoriza a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



    2. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Os autos não evidenciam desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário 



    3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 



    4. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.